Tribunal: TJES
Processo: 5011174-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011174-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JONAS LOUREIRO FILHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5033033-48.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JONAS LOUREIRO FILHO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MILITAR ESTADUAL EM RESERVA REMUNERADA. HANSENÍASE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE REFORMA DO MILITAR. EQUIVALÊNCIA ENTRE RESERVA E INATIVIDADE PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.125.064/DF). TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE (ID 19498605 - Pág. 1). CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 905 DO STJ. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PELO ENTE NA COBRANÇA DE TRIBUTOS EM ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM contra sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito formulados por militar na reserva remunerada, diagnosticado com hanseníase. Os recorrentes sustentam a impossibilidade de isenção para militares não reformados, a fixação do termo inicial na data do laudo oficial e pugnam pela aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos consectários legais. Alegam ainda a ausência de comprovação de doença grave.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o autor possui doença grave; (ii) se a condição de reserva remunerada autoriza a isenção do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (iii) se o termo inicial deve ser a data do diagnóstico (id. 19498605); e (iv) se os índices de juros e correção monetária devem ser adequados ao Tema 905 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A hanseníase é prevista na Lei nº 7.713/88 como doença grave que gera direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, dispensando-se sequelas e mostrando-se irrelevante eventual existência de tratamento. 2. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade para fins de isenção tributária, sendo despicienda a transferência para a reforma. Precedente do STJ (REsp n. 1.125.064/DF). 3. O termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico (05/02/2002 - id. 19498605), conforme tese firmada pelo STJ (AgInt-AREsp 1.215.565). 4. Quanto aos consectários legais, tratando-se de repetição de indébito tributário, a correção monetária e a taxa de juros de mora devem corresponder às utilizadas pelo ente público na cobrança de tributos pagos em atraso, conforme determina o Tema 905 do STJ (item 3.1.1).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reformar os índices de atualização monetária e juros de mora. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; Tema 905 do STJ; EC nº 113/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito proposta por JONAS LOUREIRO FILHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IPAJM. O autor, militar da reserva remunerada, comprova ser portador de neoplasia renal (hanseníase) conforme diagnóstico constante no ID 18873963. Pleiteia a isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos e a restituição dos valores descontados desde a data do diagnóstico.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à isenção desde o diagnóstico e determinando a repetição do indébito com aplicação de IPCA-E e SELIC (após a EC 113/2021).

O Estado e o IPAJM apresentaram recursos inominados (id. 19498629 e 19498784) insurgindo-se contra a procedência do pedido. Alegam que: a) a prova pericial não comprova que a parte autora possui doença que gere direito à isenção; b) a isenção só seria cabível se o militar estivesse na reforma; c) o termo inicial deveria ser a data do laudo oficial; d) os consectários da condenação deveriam observar os índices aplicados na cobrança de tributos em atraso (taxa SELIC).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença merece confirmação quanto ao direito à isenção e ao termo inicial, porém comporta reforma pontual quanto aos consectários legais.

Inicialmente, rejeita-se a tese de que não foi comprovada, por prova pericial, a existência de doença constante no rol do art. 6º da Lei nº 7713/88. O laudo e id. 19498605 contém diagnóstico para hanseníase (CID A.30). A legislação prevê o direito à isenção àqueles que foram acometidos por referida doença. Não há exigência legal de sequelas incapacitantes, e a possibilidade de tratamento não interfere no direito à isenção. Não cabe à administração impor limitações ao direito do autor, à míngua de fundamento legal que embase seu posicionamento.

Ademais, é aplicável o teor da Súmula 627 do STJ, que dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Uma vez diagnosticada a doença, o direito à isenção se cristaliza, visando aliviar os encargos financeiros do aposentado que necessita de acompanhamento médico contínuo e medicação de alto custo.

Para fins de isenção tributária, a inatividade militar engloba tanto a reforma quanto a reserva remunerada. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que
"A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição"
(REsp n. 1.125.064/DF).

A tese de que a isenção deve fluir apenas da data do laudo oficial também deve ser afastada. O benefício tributário é um direito que se perfaz no momento em que os requisitos legais coexistem. O termo inicial é a data de comprovação da doença: “
O termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial
” (STJ; AgInt-AREsp 1.215.565). No caso, o diagnóstico de hanseníase em 05/02/2002 (id. 19498605) é o marco correto.

Por fim, quanto aos índices de atualização, assiste razão ao recorrente. Tratando-se de repetição de indébito tributário, deve-se observar o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 905
(item 3.1.1):

"3.1.1 Condenações impostas à Fazenda Pública de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso."

Dessa forma, considerando a natureza do tributo e sua essência, o índice de correção deve seguir aquele aplicável pelo ente pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, o que remete, no caso do IR, à Taxa Selic.

Sabe-se, porém, que a Taxa Selic engloba correção monetária e juros moratórios. Incide correção monetária a partir de cada retenção indevida. Os juros, por sua vez, são computados apenas após o trânsito em julgado. Assim, para que não haja acréscimo de juros antes do momento adequado, deve-se aplicar o IPCA (correção monetária) a partir de cada retenção indevida, e a Taxa Selic (correção + juros moratórios) a partir do trânsito em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida apenas no tocante aos consectários legais, para determinar a atualização dos valores através do IPCA, a partir de cada retenção indevida, e, após o trânsito em julgado, seja aplicada exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que engloba juros e correção monetária. No restante, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)